Tribunal: TJPA
Processo: 0004392-24.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004392-24.2016.8.14.0012

APELANTE: ROMARIO DOS SANTOS SALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL DO RÉU. PENA-BASE. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a almejada absolvição diante da insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vítimas em Juízo e em sede policial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base do réu ao patamar mínimo legal, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédma Pacifico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ROMÁRIO DOS SANTOS SALES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Cametá/PA, que o condenou
à pena de 06 (seis) anos de reclusão de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 11.01.2016, por volta das 11h00, o acusado subtraiu para si, em via pública, dois aparelhos celulares, um par de sapatos e um par de sandálias, mediante violência e grave ameaça, pertencentes às vítimas Alexandre Miranda Cordeiro, Rodrigo Gonzaga Furtado e Igor Luís de Souza Batista. Segundo os depoimentos testemunhais tomados, as vítimas estavam voltando de uma partida de futebol, na igreja, quando foram abordadas pelo acusado, que as ameaçou com o gargalo de uma garrafa quebrada, e anunciou o assalto. As vítimas entregaram os seus pertences, em seguida, o acusado evadiu-se do local. A polícia militar foi acionada, e de posse das características do acusado, seguiram em diligências atrás dele, conseguindo localizá-lo.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

Pede, ainda,
aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal ou em
quantum
próximo a ele,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, por ter sido a sentença proferida em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo boletim de ocorrência (ID nº 8726612), bem como, pelos depoimentos das vítimas em juízo e em sede policial, senão vejamos.

Em sede policial, a vítima Alexandre Miranda Cordeiro informou que vinha do futebol, na igreja, com mais quatro amigos; que próximo à rua da casa dele, o elemento conhecido pelo prenome “Romário” quebrou uma garrafa e com o gargalo ameaçou os adolescentes; que o elemento tomou dois celulares, um do informante e outro de um amigo dele, e agrediu outro adolescente que se abaixou para tirar os sapatos, com um soco e um chute; que o elemento falou que iria matar quem olhasse para ele; que o elemento roubou mais um par de sapatos e um par de chinelos; que o elemento é conhecido nas proximidades como ladrão e usuário de drogas; que o elemento agiu com a camisa enrolada na cabeça, mas o informante já havia visto o elemento vindo atrás deles e o reconheceu como sendo o supracitado “Romário”; que os adolescentes, ao chegarem na casa de um deles, ligaram para o 190, a ligação caiu em Belém e, de lá, eles entraram em contato com a PM local; que os policiais foram ao encalço do ladrão e conseguiram êxito na captura dele.

Também em sede policial, a vítima Igor Luís de Souza Batista narrou que estava vindo do futebol com seus amigos que frequentam a mesma igreja que o informante frequenta; que perceberam que dois elementos estavam seguindo eles; que os adolescentes reconheceram o elemento de prenome “Romário” como sendo um dos dois elementos; que, próximo à residência dos adolescentes, “Romário” e seu comparsa abordaram os adolescentes e os roubaram; que o elemento reconhecido ainda agrediu os adolescentes; que o fato se deu por volta de meia-noite: que este é o horário que os adolescentes da igreja têm para jogar futebol no ginásio; que após o roubo os dois elementos fugiram; que os adolescentes acionaram a PM e uma viatura foi à casa de “Romário”; que a PM capturou o elemento e o conduziu à delegacia.

Tais depoimentos, ainda que prestados na fase extrajudicial, não podem ser desprezados, eis que em total consonância com a prova judicializada
, qual seja, a declaração da vítima Rodrigo Gonzaga Furtado relatou que no dia dos fatos retornava de um jogo de futebol que acontecia no ginásio de Cametá e, quando passavam por determinada rua, o acusado abordou o depoente lhe levando calçado e celular, e de seu colega levou celular e chinelo. Disse que conhece o acusado, pois reside próximo a sua casa.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas demais vítimas ouvidas na fase policial.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
do réu.

2. Da Requerida Redução da Pena-Base

Pede a defesa, ainda,

a
aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal ou em
quantum
próximo a ele,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
IV.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE
:
O acusado agiu com culpabilidade exacerbada, haja vista que se utilizou de um pedaço de gargalo de garrafa para levar temor e ameaçar a vítima
;

2. ANTECEDENTES:
o réu é primário, não registrando antecedentes em seu desfavor;

3. CONDUTA SOCIAL:
a conduta do acusado no meio social não investigada, portanto, deixo de valorar;

4. PERSONALIDADE:
personalidade não investigada, portanto, deixo de valorar;

5. MOTIVOS:
os motivos do crime são inerentes a espécie
;

6. CIRCUNSTÂNCIAS:
não há nos autos maiores notícias que justifiquem desvalorar tal circunstância;

7. CONSEQUÊNCIAS:

as consequências são desfavoráveis, haja vista que os bens não foram recuperados;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

DO ROUBO

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados,
hei por bem aplicar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 157, caput CP.

IV.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, pelo que mantenho a pena-base.

IV.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, não há causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas, dessa forma torno a pena aplicada
CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO

E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA
, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 157, Caput do CPB.

(...)

VI. REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §1º, alínea “b”, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena privativa de liberdade será o
SEMI-ABERTO
(art. 33 § 2º “b” do CPB).
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos
,
por considerar desfavoráveis
a
culpabilidade do réu,
as
consequências do crime e o comportamento da vítima
. Não ponderou, a meu ver, justificativa idônea para algumas delas.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Neste ponto, mister frisar que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio
in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que a
culpabilidade do apelante ultrapassou aquela já punida pelo próprio tipo penal
, considerando a justificativa utilizada pelo juiz sentenciante, de que o acusado se utilizou de um pedaço de gargalo de garrafa para levar temor e ameaçar as vítimas.

Os
antecedentes criminais
são favoráveis.

Quanto à
conduta social
e à
personalidade,
nada há, nos autos, que as desabone.

Os
motivos do crime
são inerentes à espécie.

As
circunstâncias são desfavoráveis,
visto que o crime foi praticado em via pública, contra três adolescentes, tendo o réu, inclusive, roubado bens de vítimas diversas, ou seja, era sabedor de que estava atentando contra patrimônios diferentes, pelo que lhe poderia ter sido aplicado, inclusive, o concurso formal de crimes.

As
consequências do crime
não desbordam daquelas normais ao tipo penal em tela.

Por fim, o
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Em que pese a ausência de justificativa na valoração da circunstância judicial acima tratada,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de duas circunstâncias desfavoráveis, foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, isto é, próxima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo,
eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate, tendo sido, inclusive, mantido definitivo, em decorrência da ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024